Tribunal: STF
Processo: HC 196545
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Paulo Guerra de Medeiros e outros em favor de Rafael Martins Morais contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 637.248/MT.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 16.12.2020 pela prática dos crimes dos arts. 154-A e 155, § 4º, II, do Código Penal, no âmbito de operação policial que apurava o furto de recursos públicos do Município de Pontes e Lacerda- MT, no montante de R$ 2.114.470,48. (eDOC 20, p. 2)
    Os impetrantes alegam (eDOC 1) que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime, sem atenção às circunstâncias do paciente. Acrescentam que a decisão não teria versado sobre a inadequação de medida cautelar diversa. (p. 18)
    Alvitram que as penas mínimas dos crimes de que acusado o paciente não superariam os quatro anos de reclusão, o que tornaria a medida cautelar mais severa do que a pena esperada. (p. 6)
    Por fim, aduzem que o paciente seria o responsável financeiro por 3 filhos com menos de 4 anos de idade, um dos quais portador de necessidades especiais. (p. 24)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição por prisão domiciliar. 
    Prestadas informações pela 2ª Vara Federal da SSJ de Cáceres- MT (eDOCs 37-40), pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 41) e pelo Tribunal Federal da 1ª Região. (eDOCs 43-47)
    A defesa informou que em 23.2.2021 a 5ª Turma do STJ confirmou a decisão monocrática indeferitória do relator, ora impugnada. (eDOC 49)
    Posteriormente, trouxe aos autos a denúncia relativa aos fatos que geraram a prisão do paciente. (eDOC 52)
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática (confirmada por acórdão) do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal Federal da 1ª Região, que indeferiu o pedido de liminar.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pela instância inferior, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão que negou a liberdade provisória do paciente:
    “Em suma, a defesa de Rafael Martins Morais alegou que a prisão preventiva não se faz necessária, considerando que já foram apreendidos equipamentos e mídias de propriedade do acusado. Alegou ainda que o acusado tem filhos pequenos, inclusive 01 (um) especial, que necessitam do acusado para sustento. Disse, ainda, que medida cautelar diversa da prisão poderá ser suficiente por restringir seu acesso a equipamentos de informática (vídeo de ID 404112380)”. (eDOC 21, p. 3)
    “Quanto aos acusados Rafael Martins Morais e (...), analisando as evidências até o momento carreadas aos autos, e sem adentrar ao mérito, considero que os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis ainda estão presentes, não havendo fatos novos que os afastem. Ao contrário disso, os materiais apreendidos nas residências de alguns dos acusados, em especial equipamentos informáticos, grandes quantidade de cartões bancários e chips para celular, robustecem as evidências que os implicam como autores dos crimes em investigação.
    Entendo que, apesar do que foi alegado pelas defesas (...), tem-se que, pelo apurado até o momento, atuaram diretamente na prática delituosa em investigação, e considerando-se a quantidade de dinheiro desviado e ainda não recuperado, há de se considerar a forte possibilidade de que, livres e com acesso à grande soma de recursos financeiros, coloquem-se em fuga e continuem na prática delitiva, prejudicando a ordem pública, o regular trâmite processual e eventual aplicação da pena”. (eDOC 21, p. 4)
    A decisão que decretou a prisão preventiva traz os seguintes dados a respeito do paciente e de seu papel na empreitada criminosa:
    “Encetadas as investigações da Medida Cautelar nº 1001038-28.2020.4.01.3601, descobriu-se que Rafael Martins era o proprietário do terminal telefônico +55 62 99915-7143, de acordo com detalhada análise contida na Informação nº 47/2020 - UIP/PF/CAE/MT (ID. 333228355 dos autos nº 1001038-28.2020.4.01.3601). Tal suspeito é tido como o responsável por efetuar as chamadas telefônicas que levaram a erro o gerente da Caixa Econômica Federal, resultando no prejuízo verificado em desfavor da instituição financeira. Além disso, tal suspeito possui extensa ficha criminal por delitos envolvendo extorsão mediante sequestro, estelionato, fraudes bancárias e cibernéticas”. (eDOC 38, p. 13)
    Resta, portanto, bem lastreado o risco concreto de reiteração delitiva, apto a manter a prisão cautelar do paciente. Nesse sentido: HC 141.170 AgR, rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Essa conclusão indica também que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Registro que o crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal tem pena máxima de oito anos, de modo a possibilitar a decretação da prisão preventiva.
    Por fim, o paciente não se insere na hipótese do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, pois seus filhos menores de 4 anos estão em companhia das respectivas mães.
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente